Tribunal: TJMT
Processo: 1038566-26.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038566-26.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARGARETH INES SILVA DE MORAES - CPF: 387.992.861-49 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARGARETH INES SILVA DE MORAES - CPF: 387.992.861-49 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE –PLURALIDADE DE VENCIDOS – REPARTIÇÃO ENTRE ELES
– EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado e as despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1038566-26.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIMED CLUBE DE SEGUROS

EMBARGADA:

MARGARETH INÊS SILVA DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão (Id. 21336368) desta Câmara, que, por unanimidade, proveu em parte o recurso de
MARGARETH INÊS SILVA DE MORAES e desproveu
o recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, para fixar os honorários sucumbenciais em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais, a ora embargante aponta omissão e contradição no julgado, alegando que
“[...] O acórdão deu parcial provimento no recurso da parte autora, para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8º, do CPC, e negou provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A. Todavia, majorou os honorários advocatícios a serem suportados pelo BANCO BRADESCO S.A. e pela UNIMED SEGURADORA S.A., solidariamente, para o percentual 15% (quinze por cento) sobre a condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC”
(sic).

Sustenta que
“a decisão merece ajustes, pois houve majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais sem que tenha sido considerado o fato de que tão somente o BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de apelação contra a sentença. 1 Logo, as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente entre os réus, de forma a atribuir a majoração realizada nesta instância recursal apenas ao BANCO BRADESCO S.A, nos termos do art. 87, §1º, do CPC [...]”
(sic).

Diz ser necessária a
“correção da omissão apontada, para distribuir as despesas processuais e honorários advocatícios entre os réus, de forma não proporcional, pois apenas o BANCO BRADESCO S.A. foi vencido, em observância ao art. 87, §1º, do CPC”
(sic).

Afirma que
“houve contradição no resultado do julgamento, pois deu provimento ao recurso da autora para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, por apreciação equitativa, mas estabeleceu a majoração recursal sobre o valor da condenação. Logo, a decisão deve ser integrada para determinar a base de cálculo para os honorários advocatícios, se o valor fixado de forma equitativa ou percentual sobre o valor da condenação”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINARES
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –

MÉRITO
– COBRANÇA DE SEGURO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO

– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NESSE PONTO –LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO – CONFIGURADAS -
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que todos aqueles que atuam na cadeia de consumo são solidariamente responsáveis, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, do Código de Defesa do Consumidor.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização percebida.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em valor que represente a justa contraprestação pelo trabalho exercido pelo defensor, vedando-se a sua fixação em montante irrisório.

Para fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.
”

Primeiramente insurge o plano embargante contra o acórdão, sustentando que o julgado apresenta omissão quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, alegando que a majoração de honorários que deve ser atribuída apenas ao réu vencido nesta instância recursal, reforçando que a
UNIMED SEGURADORA S/A
não interpôs recurso de apelação, razão pela qual pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanada a omissão apontada.

Ainda, afirma que houve contradição no julgado,
“[...] pois deu provimento ao recurso da autora para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, por apreciação equitativa, mas estabeleceu a majoração recursal sobre o valor da condenação”
(sic).

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido tão somente para aclaramento das questões debatidas, pois verificada a contradição no tocante à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Sendo assim, esclareço que a fixação dos honorários sucumbenciais será por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), de modo que foram arbitrados, por apreciação equitativa, o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), levando-se em consideração as balizas legais, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, em especial a complexidade da causa.

De outro lado, merece registro que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, na distribuição dos ônus sucumbenciais, havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado deve ser rateada entre os vencedores, na proporção do interesse de cada um deles, aplicando-se aos vencedores, assim como aos vencidos, a proporcionalidade prevista no art. 87,
caput
, do CPC: “
Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários
”.

Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE RÉUS. RATEIO DAS DESPESAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado e as despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles.
2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1392172 SP 2018/0289887-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019) (grifei)

In casu
, considerando que o polo passivo da ação é composto pelo
BANCO BRADESCO S/A
e pela
UNIMED CLUBE DE SEGUROS
, determino que os honorários de sucumbência sejam distribuídos igualmente entre eles. Portanto, cada um deverá arcar com 50% dos honorários sucumbenciais fixados.

Colaciono entendimento deste Sodalício neste exato sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO S/A – OMISSÃO QUANTO A PROPORÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE CADA PARTE DO PROCESSO – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado e as despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles.
”
(N.U 1036911-10.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

INDENIZAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL – PLURALIDADE DE VENCEDORES – REPARTIÇÃO ENTRE ELES
– PROVIMENTO PARCIAL.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, não havendo desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser mantida.

Havendo pluralidade de vencedores, a sucumbência deve ser distribuída entre eles.
”
(N.U 0008366-15.2006.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para esclarecer que os honorários sucumbenciais fixados por equidade sejam divididos igualmente entre o
BANCO BRADESCO S/A
e a
UNIMED CLUBE DE SEGUROS
, de modo que cada uma seja responsável por 50% (cinquenta por cento) desses encargos, correspondentes a R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024